Tribunal: CARF
Processo: 16682.900779/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900779/2016-49
ACÓRDÃO
1302-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM
RENDA. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF No 177.
A conversão do depósito judicial em renda da União extingue o crédito
tributário e autoriza sua inclusão na apuração do saldo negativo de CSLL.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas por meio de DComp integram o saldo negativo, ainda que não
homologadas ou pendentes de julgamento administrativo. Recurso
provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2018, no valor de R$ 9.727.248,19, para homologação das compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900779/2016-49
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE contra o Acórdão n.o 12.97.345, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), o qual, por unanimidade de votos,
negou provimento à sua Manifestação de Inconformidade, confirmando a não homologação,
conforme Despacho Decisório (fls. 146 e ss), de diversas Declarações de Compensação
(PER/DCOMPs), dentre as quais se destaca aquela fundamentada em Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao Ano-Calendário de 2010, no valor
original de R$ 9.728.668,22.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade e impugnou o aludido
despacho sob os argumentos centrais de que o cálculo do saldo negativo de CSLL estaria incorreto,
primariamente pela exclusão, pela autoridade fiscal, dos valores referentes a estimativas mensais
da CSLL que se encontravam garantidas por depósitos judiciais realizados em Ação Ordinária n.o
2008.51.01.014405-2, cujo objeto era a discussão sobre a majoração da alíquota da CSLL imposta
pela Lei n.o 11.727/2008 (fl. 20).
A Contribuinte alegou que, se tais valores (R$ 11.507.935,62) não poderiam compor
o crédito por estarem com a exigibilidade suspensa, por simetria e lógica tributária, os
correspondentes débitos de CSLL (adicional de alíquota de 6%), cuja exigibilidade também estava
suspensa, não poderiam ser computados na apuração do tributo devido para fins de apuração do
saldo devedor, sob pena de violação ao disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional (CTN) e de se configurar uma cobrança indevida ou duplicidade de ônus (fls. 23-24, 218).
Em segundo plano, a Recorrente arguiu que estimativas da CSLL de períodos
anteriores, compensadas por meio de outras PER/DCOMPs, estavam vinculadas a Processos
Administrativos Fiscais (PAFs) distintos (n.o 16682.902689/2014-21 e n.o 16682.901598/2013-97)
onde pendia julgamento de suas respectivas Manifestações de Inconformidade contra a não
homologação daquelas compensações. Defendeu que, enquanto houvesse recurso pendente, as
estimativas compensadas deveriam integrar o saldo negativo em questão, pois, em qualquer
hipótese (sucesso ou insucesso nos PAFs conexos), o débito seria extinto, seja pela homologação
posterior, seja pelo recolhimento compulsório, evitando-se a glosa do crédito e a potencial
exigência em duplicidade (fls. 24-26, 228).
A decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12.97.345 (fls.
177 e seguintes), manteve a não homologação, fundamentando-se essencialmente na distinção
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900779/2016-49
3
entre o pagamento (causa de extinção do crédito) e o depósito judicial (causa de suspensão da
exigibilidade).
O colegiado de primeira instância sustentou que o crédito se torna líquido e certo,
apto a compor saldo negativo para fins de compensação, somente após a conversão do depósito
em renda, conforme o artigo 156, inciso VI, do CTN, e reiterou que compensações não
homologadas não extinguem o crédito sob condição resolutória, afastando, assim, o cômputo de
tais valores no saldo negativo (fls. 224-227, 232).
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 259-277), reiterando
os argumentos lançados na Manifestação de Inconformidade e anexando prova de que os
depósitos judiciais relacionados à Ação Ordinária n.o 2008.51.01.014405-2 já haviam transitado
em julgado e se encontravam na iminência de serem convertidos em renda da União Federal (fl.
266, 305-307).
Em razão das novas informações e da controvérsia persistente sobre a
interpretação de atos normativos internos da RFB acerca das estimativas compensadas não
homologadas (SNPA), esta Turma proferiu a Resolução n.o 1302-001.172 (fls. 320-325),
convertendo o julgamento em diligência para confirmar a efetiva conversão dos depósitos em
renda e verificar o impacto nos cálculos do saldo negativo e nos pedidos de compensação
subsequentes.
O Relatório Fiscal de Diligência, datado de 08/08/2024 (fls. 392-394), confirmou
que houve a conversão em renda dos depósitos judiciais relativos às estimativas de CSLL de
janeiro a abril e julho a novembro de 2010, referentes aos pagamentos identificados como 11 a 19
no PER/DCOMP principal, com base na informação de cumprimento de ofício expedido pela
Justiça Federal (fls. 393). Por outro lado, a parcela de R$ 1.420,03 (pagamento 10) não foi
localizada como convertida em renda, e as compensações de estimativas com saldos negativos de
períodos anteriores (SNPA), cujos PAFs estavam pendentes, continuam sem homologação
definitiva.
Em resposta à diligência, a Recorrente peticionou (fls. 305-307), reiterando que,
com a conversão em renda dos depósitos, os créditos se tornaram extintos (CTN, art. 156, VI), e,
portanto, devem compor o saldo negativo, citando a Solução de Consulta COSIT n.o 1/2017, que
corrobora o diferimento do direito de restituição/compensação para o momento da conversão em
renda.
Quanto às compensações SNPA não homologadas, a Recorrente reforçou seu pleito
com base no Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 02/2018 e no teor da Súmula CARF no 177, que
defende o cômputo no saldo negativo de valores objeto de DCOMP não homologada, mas cuja
matéria está pendente de julgamento administrativo final.
É o relatório.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900779/2016-49
4
VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Processo que retorna de diligência, já admitido por esta Turma.
O presente julgamento deve se debruçar sobre os dois aspectos centrais à formação
do saldo negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010: (i) a inclusão dos valores referentes aos
depósitos judiciais, agora convertidos em renda, e (ii) a inclusão das estimativas compensadas em
DCOMPs não homologadas, cujos recursos tramitam em PAFs conexos, à luz da jurisprudência
sumulada desta Corte.
Da Composição do Saldo Negativo e a Conversão dos Depósitos Judiciais em Renda
A primeira controvérsia reside na formação do Saldo Negativo de CSLL apurado no
Ano Calendário de 2010, especificamente quanto à parcela de R$ 11.507.935,62, correspondente
a pagamentos de estimativas cuja exigibilidade havia sido suspensa por depósito judicial na Ação
Ordinária n.o 2008.51.01.014405-2.
A decisão da DRJ, alinhada à interpretação fiscal predominante na época da
lavratura do Despacho Decisório inicial, impedia a inclusão destes valores no crédito, porquanto o
depósito judicial suspende a exigibilidade (CTN, art. 151, II), e a extinção do crédito, que autoriza o
aproveitamento em compensação, somente ocorre com a conversão do depósito em renda (CTN,
art. 156, VI).
Entretanto, o cumprimento da diligência determinada por esta Corte revela um fato
superveniente de extrema relevância processual: a conversão em renda dos depósitos judiciais
referentes à maior parte dessas estimativas já se concretizou, conforme comprovam os
documentos juntados aos autos (fls. 308-312, 393-394).
Uma vez extinto o crédito tributário pela conversão, os valores depositados deixam
de ser uma mera garantia de suspensão para se tornarem efetivos pagamentos ou créditos
passíveis de restituição/compensação, na exata medida da conversão realizada.
A Solução de Consulta COSIT n.o 1, de 06 de janeiro de 2017, citada pela própria
Recorrente e pela DRJ, é clara ao estabelecer que “O direito à restituição/compensação de valores
referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União e na medida em que se der essa conversão, sendo também
essa a data em que tem início o prazo decadencial para o exercício desse direito”.
Portanto, com a superveniência da conversão, o óbice imposto pela autoridade
fiscal e mantido pela DRJ perde o seu fundamento fático-legal para a parte dos valores já
convertidos. Deste modo, o saldo negativo de CSLL passível de utilização pela Recorrente deve ser
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900779/2016-49
5
recalculado com a inclusão dos valores convertidos em renda, reconhecendo-se, neste ponto, o
direito da Recorrente.
Das Estimativas Compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores (SNPA) e a Não
Homologação de DCOMPs Conexas - Aplicação da Súmula CARF no 177
A segunda controvérsia diz respeito à inclusão, na formação do saldo negativo de
2010, dos valores de estimativas mensais compensadas em DCOMPs cujos pedidos de
homologação encontram-se pendentes de julgamento definitivo em outros PAFs (n.o
16682.902689/2014-21 e n.o 16682.901598/2013-97).
A Recorrente sustenta que a não homologação destas compensações não elimina a
natureza de "pagamento" das estimativas para fins de apuração do saldo negativo do ano de 2010,
pois, se a compensação for posteriormente homologada, o débito estará extinto; e, se não for, a
Recorrente será obrigada ao recolhimento, caracterizando bitributação se o crédito for glosado do
saldo negativo.
Tal matéria encontra-se atualmente pacificada por meio da Súmula CARF no 177,
aprovada em 06/08/2021, que dispõe:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Considerando que a referida súmula possui efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal, por força da Portaria ME no 12.975/2021, sua aplicação ao caso
concreto é mandatória, independente se, à época dos fatos e julgamento da DRJ, ainda não estava
vigente. O enunciado sumular ratifica o entendimento de que a confissão do débito via DCOMP
(Art. 74, § 6.o, da Lei n.o 9.430/96) é suficiente para garantir a integridade do saldo negativo, uma
vez que o débito, se não extinto pela homologação da compensação, será objeto de cobrança pela
própria confissão ou lançamento de ofício.
Dessa forma, tanto no que se refere às estimativas lastreadas em depósitos judiciais
posteriormente convertidos em renda, quanto no que tange às estimativas compensadas
mediante DCOMP ainda não homologadas, verifica-se que os fundamentos utilizados no Despacho
Decisório, no Acórdão da DRJ e no Relatório Fiscal de diligência não se sustentam diante do
conjunto probatório atualizado e da jurisprudência vinculante desta Corte.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.735 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900779/2016-49
6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2018, no valor de
R$9.727.248,19, para homologação das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 352
DF CARF MF
Original